Tribunal: TJDFT
Processo: 0764162-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E SCR. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira Itaú Unibanco, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da autora para, em síntese: a) declarar a inexistência dos débitos cobrados indevidamente, no valor atualizado de R$6.765,49, correspondente ao contrato n.o 630637601; b) condenar as rés a retirarem o nome do Autor do SERASA pela dívida inexistente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa arbitrada; c) declarar nula a emissão do cartão final 5264 e inexistentes todos os débitos a ele relacionados; e d) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, em síntese, a instituição financeira afirma que o cadastro SCR do Banco Central é meramente informativo e obrigatório, não existindo provas de que alguma instituição consultou o referido cadastro e deixou de contratar com o autor. Sustenta que o inadimplemento perdurou por mais de 180 dias, o que torna legítimo o lançamento no SCR, assim como sustenta que o valor da indenização foi excessivo e que os juros de mora devem ser computados a partir do arbitramento do valor do dano moral. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, quando não, para a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais e alteração do termo de incidência de juros.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo o contexto probatório, o nome do autor foi inserido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR e nos cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, em decorrência de atraso no pagamento de contrato de financiamento e faturas de cartão de crédito (ID 58707280/ 58707281 e 58707282 - Pág. 28). Entretanto, as instituições rés não comprovaram a existência da dívida, uma vez que o contrato de financiamento não foi exibido e as faturas de cartão de crédito indicam cobranças relativas à anuidade e encargos da dívida (ID 58707323/ 58707325).
5. Segundo informa o Banco Central (https://www.bcb.gov.br), o SCR não é cadastro restritivo e, diferente do que ocorre nos cadastros de maus pagadores, as informações dos clientes somente podem ser consultadas caso eles concedam autorização específica para a realização de consulta de seus dados. Com efeito, o SCR possibilita aos bancos e demais instituições financeiras avaliar a capacidade de pagamento do cliente, além de mostrar a pontualidade no pagamento.
6.No caso, o banco inseriu no Sistema de Informações de Crédito (SCR) informações de dívidas inexistentes, assim como inseriu o nome do consumidor em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito (ID 58707280/ 58707282).
7.Nesse contexto, a indevida a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, por força da dívida de R$6.077,19, vencida em 21/09/2023 (ID 58707280), e a inserção de dívida inexistente no SCR (ID 58707282 - Pág. 28), geram dano moral na modalidade in re ipsa, legitimando o direito indenizatório.
8. O valor da indenização guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
9. Outrossim, a Súmula 54, do STJ, dispõe: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” E a Súmula 362, do STJ, estabelece: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. Logo, sob pena de reformacio in pejus, é descabida a reforma da sentença para a incidência de juros a partir do evento danoso (21/09/2023).
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.